Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734162-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA GRISOSTE MENDANHA AGRAVADO: ADRIANO BARBOSA DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDA GRISOSTE MENDANHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais n. 0715035-91.2022.8.07.0009, ajuizada em desfavor de ADRIANO BARBOSA DE FARIA, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado, nos seguintes termos: “A inicial carece de emenda. Primeiramente, deverá esclarecer o autor se pretende a inclusão do polo passivo dos supostos envolvidos na compra do veículo, tendo em vista os dados já apresentados. Deixo claro que qualquer pedido ou medida em desfavor das referidas pessoas indicadas na petição inicial só será possível com a inclusão dessas na relação jurídica processual. Deverá, ainda, apresentar fundamentação relativa à anulação do negócio, ou requerer sua rescisão, caso assim entenda, devendo, de igual modo, apresentar a fundamentação respectiva para o pedido. Outrossim, verifica-se pela narrativa apresentada e pelo altíssimo valor relativo ao contrato que se pretende anular, o qual foi depositado à vista para compra de uma caminhonete, que a autora aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, uma vez que as custas processuais em nosso Tribunal são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos e os valores relacionados ao contrato questionado contrapõe a alegação de hipossuficiência econômica. Por tais razões, indefiro o benefício da justiça gratuita à autora. Venha aos autos comprovantes de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como as emendas determinadas, as quais deverão ser apresentadas em nova petição inicial, na íntegra. MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO Juiz de Direito” Em razões recursais (ID 40165401), a agravante sustenta que “anexou todos os documentos que demonstram a inviabilidade do pagamento de custas processuais sem que isso comprometa sua subsistência”. Afirma ter sido vítima de fraude e que, por isso, não possui qualquer verba para compra de um novo veículo. Assevera que realizou a venda do ágio de um imóvel de sua propriedade, bem como realizou empréstimo bancário, para realizar a compra do carro objeto dos autos. Ressalta estar custeando despesas médica em razão de estar acometida de doença. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agrava, com o fito de conceder o benefício da justiça gratuita. Recurso tempestivo. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à reforma da decisão agravada para a obtenção da gratuidade de justiça. A agravante colacionou aos autos declaração de gastos com assistência médica (ID’s 40165402 a 40165408), extrato da conta corrente referente ao mês de junho de 2022 (ID 40167511), e contrato de cessão de direitos (ID 40167512). No entanto, a insuficiência financeira não está demonstrada nos elementos de informação coligidos, porquanto constata-se ser a agravante servidora pública cujos rendimentos não foram explicados ante a ausência de extratos integrais de suas contas bancárias e a juntada dos seus contracheques. Da mesma forma, o veículo objeto do contrato que se quer anular é um carro de luxo (Toyota Hilux, ano 2018, comprado pelo valor de R$ 155.000,00), elemento que, somado ao fato de não se ter coligido declaração de hipossuficiência, bem como os demais, revela a incompatibilidade da alegação de hipossuficiência financeira e demonstra, ao contrário, possuir a agravante condições de pagar as módicas custas de ingresso e, mesmo, do preparo recursal. Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a parte recorrente não comprovou que padece efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e do provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2022